Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709866-09.2020.8.07.0005 RECORRENTE: RICARDO ROMARIO MORAES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, no crime de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita do bem é aferida pelas circunstâncias fáticas. 2. Inviáveis os pedidos de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que a apelante tinha ciência da origem ilícita da bicicleta elétrica que foi apreendida em sua posse, no interior de sua residência. 3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base, quando se mostra exacerbado. In casu, a pena-base do delito de receptação merece reparo, uma vez que foi fixada em patamar desproporcional em relação à pena mínima em abstrato cominada para o referido delito. 4. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta à apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade da ré e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal. 5. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. A parte recorrente alega violação aos artigos 180, § 3o, do Código Penal, afirmando que em nenhum momento da instrução processual ficou demonstrado que a acusada tinha conhecimento de que o bem tinha origem ilícita. Pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 180, § 3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028